Tribunal: TJMT
Processo: 1037502-49.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037502-49.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CAPITAL
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, LIANA GORETE ROQUE SAGIN
APELADO: MAURO APARECIDO PUGLIERI
Vistos etc.
Ante o pedido formulado pela Recorrente LIANA GORETE ROQUE SAGIN, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob a alegação de hipossuficiência, determino a intimação desta, para que, no prazo de cinco (5) dias, junte a última declaração de Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, ou qualquer outro documento capaz de comprovar a sua alegada “carência” para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora